Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Mandado de segurança. desocupação compulsória de área pública. programa de assentamento rural familiar. concessão de uso. seleção. devido processo legal administrativo. observância. candidato não classificado. permanência irregular. bem de família. ordem denegada.
1. Não há direito líquido e certo de permanecer em área pública destinada a assentamento rural familiar, por meio de concessão de uso, se o impetrante não logrou classificação hábil em seleção realizada com estrita observância do devido processo legal administrativo.
2. A permanência irregular, mesmo depois de quase dois anos de tentativas amistosas de saída voluntária, legitima a desocupação compulsória de área pública por autoridade competente.
3. Bem público não se constitui bem de família.
4. Ordem denegada.